Tribunal: STF
Processo: ARE 1257449
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESTINAÇÃO DO CORPO APÓS A MORTE. CRIOGENIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.